Tribunal: TJDFT
Processo: 0743236-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743236-52.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CARMENCITA ROSÁLIA ALBERNAS DINIZ RECORRIDO: FURTADO E JAIME ADVOCACIA E CONSULTORIA S/S DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISBAJUD. PENHORA. ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXECUTADA. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO EM INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Embora, como regra, a cobrança de dívidas do espólio deva ser efetuada pela habilitação do credor no inventário, nos termos do art. 642 do CPC/15, consiste faculdade conferida a ele a escolha entre requerer a habilitação do crédito no inventário ou efetivar a execução. 2. No caso em exame, a Executada faleceu em 20/2/2024, no curso do processo de referência, e o d. Juízo a quo determinou a regularização processual, efetivada por meio da intimação do inventariante nomeado para administração do espólio. 3. Encontrando-se regularizada a representação processual da parte Executada, com a certidão de óbito e o respectivo termo do inventariante juntado aos autos, não se vislumbra motivo que impossibilite o prosseguimento do cumprimento de sentença e a respetiva pesquisa de ativos financeiros via SISBAJUD. 4. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.667, 1.784 e 1.971, todos do Código Civil, e 796, do Código de Processo Civil, sustentando, em síntese, ser indevido qualquer ato de expropriação nos bens do espólio, vez que pendente a abertura do inventário. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉ DIEGO LISBOA DIAS, OAB/DF no 45.089. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa aos artigos 1.667, 1.784 e 1.971, todos do Código Civil, e 796, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: "A habilitação de crédito no inventário, a ser realizada antes da partilha, é medida de natureza facultativa, disponibilizada ao credor para facilitar a satisfação da dívida, o que não impede, contudo, o ajuizamento de ações autônomas para a mesma finalidade, especialmente nas hipóteses em que a dívida não está vencida ou não é exigível" (AREsp n. 2.583.268, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de 04/12/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 11/4/2024). Por fim, defiro o pedido de publicação da parte recorrente conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002